Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-73.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MANOEL HENRIQUE SOARES, CARLOS LIMA DE JESUS RECORRIDO: RICARDO SILVA DE ANDRADE DESPACHO Na petição de ID 16998314, o recorrido RICARDO SILVA DE ANDRADE noticia a realização de acordo entre as partes e pede a extinção do feito. Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação realizada no ID 16998321. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024